Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-26.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. CASA CONTAINER. INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por D2M CONSTRUTORA LTDA e LUCAS PINTO DANTAS contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando os réus solidariamente à restituição das quantias pagas e ao pagamento de compensação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões centrais consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva do corréu LUCAS PINTO DANTAS; (ii) analisar a correção da condenação por danos materiais; (iii) examinar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida. Aplicação da teoria da aparência, diante da atuação ostensiva do sócio na negociação e execução do contrato, gerando legítima expectativa na consumidora. Responsabilidade solidária reconhecida, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. 4. Comprovado o inadimplemento, correta a rescisão contratual e a condenação ao pagamento dos valores despendidos pela autora, nos termos do art. 475 do CC e art. 14 do CDC. 5. Danos morais configurados. O abandono da obra, após recebimento substancial de valores, frustrou projeto existencial da autora, extrapolando o mero aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00, mantido por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento:
“1. A atuação ostensiva do sócio na negociação e execução do contrato atrai a aplicação da teoria da aparência, legitimando sua inclusão no polo passivo e impondo responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor.” “2. O inadimplemento contratual que frustra projeto de vida do consumidor enseja reparação por dano moral, além da restituição das quantias pagas.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 475; CDC, arts. 6o, VI, 7o, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 98.